Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0714952-97.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 229500828 dos autos originários n. 0739387-06.2023.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para informar sobre a existência de imóvel irregular cadastrado em nome da parte executada. Eis o teor da decisão atacada: O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando a obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda, procrastinando a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Aguarde-se a suspensão determinada no id. 225368993. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que foram exauridos os meios ao seu alcance de localização de patrimônio dos executados e, por isso, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF se justifica em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Salienta que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda distrital se faz necessária, pois “o Agravante vem obtendo em outros processos resultados positivos em relação ao pedido em questão, tanto em relação ao seu deferimento quanto em relação ao seu resultado”. Aduz que a medida é amplamente admitida pela jurisprudência, especialmente quando já exauridos todos os meios ordinários de localização de bens. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício para o fim solicitado e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a medida executiva pleiteada, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator